Tribunal: STF
Processo: RE 493129
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de
   advogado: recurso extraordinário prejudicado, nesse ponto, dado o
   provimento, em parte, do recurso especial interposto pela
   recorrente.
II. Execução contra a Fazenda Pública:
   fracionamento do valor da execução em parcelas controversa e
   incontroversa, sem que isso implique em alteração de regime de
   pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação:
   ausência, no caso, de violação do art. 100, §§ 1º e 4º, da
   Constituição Federal.